Tribunal: TJSP
Processo: 2085565-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao embargante. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.